Tribunal: TJMT
Processo: 1021147-78.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021147-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO CARDOSO - CPF: 036.701.331-27 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS

–
SERASA LIMPA NOME –PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si.

Na hipótese, a inclusão do débito junto ao cadastro da "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.
“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THAIS FERNANDA RIBEIRO CARDOSO

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos
movida em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que
a demanda gira em torno, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em seu nome, vez que essas estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro da Serasa Limpa Nome.

Assevera que é incontroversa a incidência da prescrição quinquenal determinada no art. 206, § 5.º, do CC.

Defende que “
uma vez reconhecida a prescrição dos débitos, cabia ao d. juízo a quo prolatar a procedência do pedido do apelante, determinando a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu CPF e, assim, a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva dos mesmos”
.

Informa que o Julgador singular deixou de consignar que a mera inscrição de dívida prescrita no sítio da “Serasa Limpa Nome” já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita argumentando e, ainda, que
“(i) o próprio nome da plataforma induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado e; (ii) a plataforma faz propagandas e divulga material incentivando o pagamento de tais dívidas em troca de vantagens de score e credibilidade do CPF do consumidor
”.

Aduz, ainda, que, nos termos do art. 206 do CC, a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial e, sendo assim, passados os cinco anos do vencimento das dívidas, sem qualquer prazo suspensivo ou interruptivo da prescrição, a Apelada somente receberá o que for devido se a parte Apelante o fizer voluntariamente, sem qualquer cobrança por parte do credor.

Sustenta que a inscrição do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configura meio coercitivo de cobrança de dívidas; que, no próprio Instagram da Serasa há inúmeros posts afirmando que o pagamento de dívidas atrasadas faz com que o seu nome seja limpo, bem como seu Score aumente instantaneamente; que o próprio logotipo do serviço oferecido contido na plataforma digital da Serasa, onde a dívida está sendo cobrada, induz o consumidor a acreditar que seu nome está sujo.

Ressalta que o sítio eletrônico da Serasa Limpa Nome funciona como uma grande agência de cobrança uma vez que os débitos cobrados são inexigíveis e não poderia induzir e coagir a parte apelante a quitá-los, ficando demonstrada a ilicitude das cobranças realizadas pela parte apelada bem como a influência negativa que causa ao consumidor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença a fim de que sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma da Serasa Limpa Nome.

Contrarrazões no ID. 135278279.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
THAIS FERNANDA RIBEIRO CARDOSO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos
em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, alegando que, em 02 de junho de 2020, a parte Requerente recebeu um
e-mail
de cobrança da empresa SERASA, informando-lhe que havia débitos inscritos em seu CPF e que, para a regularização da credibilidade de seu nome no mercado, deveria a parte Requerente quitar as dívidas.

Narrou que, ao se cadastrar no sítio eletrônico da SERASA e obter a relação dos lançamentos em seu CPF, a parte Requerente de fato se deparou com dívidas inscritas pela Requerida em seu nome. Pelos detalhes dos débitos, a parte Requerente constatou a prescrição das dívidas, uma vez que vencidas há mais de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a prescrição da totalidade das dívidas ocorreu em 15/08/2020, de forma que (i) não poderiam ser cobradas judicial ou extrajudicialmente, ou ainda por qualquer outra forma coercitiva e; (ii) não poderiam, sob hipótese alguma, influenciar para cálculo da pontuação de crédito da parte requerente perante o mercado.

Diante isso, pugnou para que seja
reconhecida a inexigibilidade das dívidas prescritas inscritas em seu nome.

Encerrada a instrução processual,
o Julgador de primeiro grau julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que “
não há como declarar inexigível a dívida prescrita, pois apenas se extinguiu o direito da requerida buscar o recebimento do débito pela via judicial, porém a obrigação persiste, sendo que tal fato autoriza a realização de cobrança do débito pela via extrajudicial
”.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

De início, cumpre salientar que a prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.

3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.

4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ – REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não prospera a alegação da Apelante de que a manutenção de informação negativa relacionada a dívidas prescritas no cadastro do consumidor junto à SERASA é ilícita e causa dano moral ao consumidor.

Com efeito, verifica-se que não há restrição dos dados da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a utilização, pelo credor, de plataforma fornecida pela Serasa denominada “Serasa limpa nome”, destinada a proporcionar aos fornecedores e consumidores um canal para fins de negociação de dívidas, em que o acesso é restrito ao consumidor.

É o que se observa das próprias imagens trazidas pela Autora e do site da Serasa:

E também do
site
da

Serasa (
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online
), por meio do qual depreende-se que, ao contrário do cadastro de inadimplentes da

“Serasa Experian”, a

“Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

Observa-se do referido
site
, inclusive, que a inclusão do débito no sistema da “Serasa Limpa Nome”, por si só, ou seja, sem a correspondente negativação, sequer é computado no cálculo da Serasa Score. Confira-se:

Portanto, a despeito das alegações da Apelante, não se verifica na conduta da Apelada – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita na “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, pois inexiste qualquer situação de exposição da imagem da Recorrente ou constrangimento e humilhação.

Acerca do tema, trago os recentes julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). (TJMT 1034390-92.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

“O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” (TJMT 1006369-64.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INDENIZAÇÃO

POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (TJMT. 1004677-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC)

Nesse contexto,

não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização. (TJMT. 1005109-54.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).

É importante ressaltar que, como se trata de informação da

Serasa Limpa Nome, não há a equiparação à negativação do nome do consumidor, haja vista que não é de livre acesso a terceiros e, por conseguinte, incapaz de gerar dano moral indenizável, se não demonstrado que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade mantenho suspensa, vez que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022